Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-51.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800153-51.2019.8.14.0201

APELANTE: DULCIRENE DOS PASSOS DE JESUS

APELADO: P M B - AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI, PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SENTENÇA CASSADA. NO MÉRITO. JULGAMENTO DA AÇÃO, APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1013, 3º CPC/2015. CESSÃO DE SEPULTURA EM CEMITÉRIO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA PARTE DE SEU DIREITO. PROVAS INSUFICIENTES. DA MESMA FORMA, NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS.

1.

Em relação a preliminar de prescrição. Entendo que as razões recursais me convenceram que a ação não se encontra prescrita, como entendeu o juízo de piso, uma vez que, pelo princípio da actio nata, o termo inicial do prazo extintivo se conta do conhecimento do ato lesivo que no caso se deu em 16/01/2017.

2.

Julgamento do mérito da ação. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os princípios processuais da economia e da celeridade.

3.

Cessão de Sepultura em Cemitério Público. Entendo que a recorrente não colacionou nos autos provas de seu direito, limitando-se a juntar um documento (termo de cessão de uso do solo) que isoladamente não comprova ter direito ao uso e gozo da sepultura desejada. Improvimento da ação.

4.

Recurso CONHECIDO, mas IMPROVIDO, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Dulcirene dos Passos de Jesus
, em face da sentença prolatada pelo juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda da Capital
, que nos autos da Ação de Revogação e Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor do
Município de Belém
, declarou prescrito o direito material almejado pela autora.

Inconformada a autora Dulcirene dos Passos de Jesus, interpôs recurso de apelação aduzindo que a sentença merece reforma, dando para tanto as seguintes razões: 1- afastamento da ocorrência da prescrição, devido a não aplicabilidade no caso em questão; 2- revogação do direito e abandono da concessão da sepultura; 3- necessidade de condenação em danos morais, em razão da lesão sofrida do Ente Público e 4- determinar o termo de concessão de uso da sepultura em nome da apelante. (Id n°5978831)

Foram apresentadas Contrarrazões do apelado pugnando pela manutenção da sentença atacada. (Id n° 6007802)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário. (Id n° 6532096)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Havendo preliminar, passo a analisá-la primeiramente.

A respeito da prejudicial de prescrição: do fundo de direito, a apelante aduziu que o juiz se equivocou ao extinguir a ação pela ocorrência da prescrição, em virtude que apenas soube da ilicitude do ato administrativo de sessão em 2017
, ajuizando a ação logo em seguida, isto é, no ano de 2019 e assim não estaria prescrito o seu direito.

Analisando os autos, sabe-se que a fixação do termo inicial da prescrição na data da violação do direito é a regra civilista trazida pelo artigo 189 do Código Civil de 2002, que pressupõe conhecimento instantâneo do ato ou fato lesivo:

"Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206."

Contudo, sua aplicação à relação de direito público está condicionada também à boa-fé na prática do ato administrativo irregular, o que não ocorreu na hipótese, considerando que a recorrente só soube que a compra da sepultura não poderia ter sido realizada no ano de 2017, em não por ocasião da compra em 2007.

A propósito, aplica-se o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza) ao se alegar em proveito próprio conduta contrária ao direito.

No caso, o decurso do prazo de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, deve ser contado a partir de 16/01/2017, quando teve ciência de que a cessão do uso da sepultura não poderia ter sido feita, consoante o princípio
actio nata
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL.DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DESTITUÍDOS À BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO.
INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032.TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação conhecido e improvido, sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora (10590287, 10590287, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – 2014. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA DE HISTÓRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. 1.
É cediço que, o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é o quinquenal, nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. O termo inicial para a contagem do citado prazo é o da ocorrência da lesão ao direito, em razão do princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado.
3. A lesão ao direito do apelante ocorreu quando da divulgação do resultado final da prova objetiva, ou seja, em 28/10/2014, momento em que, na condição de candidato, teve ciência de sua reprovação. 4. Ação que foi proposta somente, em 26/06/2021 (index 02), cerca de 07 anos após a divulgação da lista final de aprovados e eliminados na prova objetiva, não há como não reconhecer a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.912/32. 5. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRJ. 6. Recurso ao qual se nega provimento e, de ofício, adequar o fundamento da sentença para passar a ser a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC. (TJRJ. AP nº 0143710-41.2021.8.19.0001. Vigésima Sexta Câmara Cível. Relator: DES. WILSON DO NASCIMENTO REIS. Dje 10/12/2021).

Assim, impõe-se a cassação da r. sentença, para afastar a prejudicial de mérito prescrição.

Analisando os autos, contato que, antes da prolação da sentença, o julgador deferiu prazo as partes para dizerem se queriam produzir mais provas antes do julgamento e ambas renunciaram a tal direito, afirmando já terem colacionado todas as provas que desejavam apresentar, conforme Id’s nº. 5978821 - Pág. 1 e nº. 5978823 - Pág. 1. Dessa forma, estando a causa devidamente instruída, impende a análise da apreciação do mérito, conforme autorização do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC/2015.

O Cerne do mérito recursal consiste no pedido da autora, ora apelante de determinar que a Municipalidade, ora apelada permita o uso e gozo da recorrente sobre a sepultura objeto da ação, além de condenar a Fazenda Pública em danos morais, no valor equivalente a 100 (cem) vezes o salário-mínimo vigente na data da condenação.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que restou controverso nos autos que a apelante adquiriu uma sepultura no Cemitério Santa Isabel, número 25.196, Quadro: 15, Linha: B, pois, a mesma juntou apenas como prova um documento nomeado de “termo de cessão de uso do solo”
(Id nº 5978797 - Pág. 1), em que teria pedido a cessão de um jazigo pertencente a senhora Raimunda dos Anjos , falecida em 1978, porém, não comprovou parentesco com a falecida, tanto é que, por ocasião de seu depoimento perante a Agencia Distrital de Icoaraci não conseguiu comprovar o parentesco necessário para conseguir a cessão do bem público, apenas referindo que teria pago a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém, não teria qualquer comprovação do referido pagamento, conforme Id nº 5978798 - Pág. 1.

Dessa forma, verifica-se a ausência de documentos que comprovem suas alegações, não se desincumbindo minimamente do ônus que lhe incumbia, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, julgando improvida a ação, por falta de provas
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2022